Tribunal: STF
Processo: HC 146290
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-11
Data de publicação: 2019-06-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME DE OMITIR INFORMAÇÃO ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS (ART. 1º, INCISO I, DA LEI 8.137/1990). COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O FISCO E O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PACIENTE MAIOR DE 70 ANOS APÓS A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.055.941 (Tema 990 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios."



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem-se posicionado no sentido de que a regra de redução do prazo prescricional estabelecida no art. 115, do Código Penal, apenas beneficia o agente que já tenha 70 anos de idade na data da condenação, circunstância que, conforme relatado pela própria defesa, não ocorrera na hipótese (cf. ARE 1220376 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/2/2020; HC 144269 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 167620 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/4/2019; HC 135.208-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 3/3/2017; HC 135.671-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2017; HC 132.788-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2016; HC 126.291-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 26/2/2015; HC 117.386, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/9/2014; RHC 125.565, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/5/2015).



    3. Habeas Corpus indeferido.